Tribunal: TJMT
Processo: 1016537-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016537-76.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Abilio Jacques Brunini Moumer contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá, indeferiu a liminar.
Assegura que, a decisão agravada “indeferiu o pedido liminar que buscava a imediata instauração da cpi do coronavírus, devido a um erro técnico, pois não foi mencionado em sede de liminar o então pedido de anulação do ato de prorrogação da CPI do saneamento”. Todavia, “o pedido de liminar não merece ser indeferido por um erro técnico”.
Assevera que, a própria autoridade impetrada “afirma em resposta ao ofício n° 001/2020, que não houve pedido de prorrogação da CPI do Saneamento, levando a concluir que, na época do pleito para instauração da CPI do Coronavírus, haviam (sic) apenas 4 CPIs em andamento na Câmara”.
Afiança que, “como o presidente negou a instauração da CPI do coronavírus, sob o fundamento da existência de 5 CPIs em andamento e posteriormente em resposta ao ofício 001/2020 relatou que não havia qualquer pedido prorrogação ao da CPI do Saneamento, por força desta teoria adotada pelo ordenamento jurídico, o presente ato que julgou prejudicada a CPI deve ser invalidado e consequentemente ser determinada a imediata instauração da CPI do Coronavírus”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja anulado o “ato de prorrogação da CPI do Saneamento, via de consequência, invalidado todos os atos posterior (sic) ao primeiro dia em que a CPI dever-se-ia ser arquivada. Também consequentemente a instauração da CPI do coronavírus”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Como se vê, o Regimento Interno da Câmara é expresso ao afirmar que só podem funcionar simultaneamente 05 (cinco) comissões parlamentares de inquérito.
Dito isto, verifica-se que a concessão da liminar postulada pelo impetrante resultaria em ofensa ao regimento interno da Câmara Municipal de Cuiabá, porquanto este Juízo autorizaria o simultâneo funcionamento de 06 (seis) Comissões Parlamentares de Inquérito na Casa Legislativa, situação vedada pela norma regimental.
Em outros termos, o pedido de instalação da ‘CPI do Coronavírus’ exige seja previamente apreciado o pedido de declaração de nulidade da prorrogação da ‘CPI do Saneamento’, cujo funcionamento é óbice objetivo à instalação de nova Comissão. Todavia, diante dos termos da pretensão deduzida em Juízo pelo impetrante, a análise da legalidade da prorrogação da ‘CPI do Saneamento’ somente será realizada por ocasião do juízo meritório exauriente, equação que torna inviável o provimento liminar pretendido.
Nessa perspectiva, embora não se desconsidere a possível ilegalidade da prorrogação da CPI do Saneamento em razão da inobservância do prazo previsto no artigo 59, §1o do Regimento Interno, não se pode desconsiderar que, neste momento, existem 05 (cinco) Comissões em funcionamento, sendo vedada a instalação de nova CPI até que qualquer da Comissões em curso encerre suas atividades; logo, se a medida pretendida a título de tutela de urgência depende intrinsecamente da análise dos pedidos meritórios, sua apreciação faz-se possível tão somente após o regular processamento do writ.
Ante ao exposto, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência. [...]. (Id. 53384540, fls. 5).
É este o pedido de liminar posto na inicial:
[...] A concessão de medida liminar ‘inaudita altera pars’ (sic) para determinar que, a autoridade coatora, vereador Misael Galvão, presidente da câmara Municipal de Cuiabá, cumpra imediatamente o que determina o artigo 59 1o do regimento interno e determine a publicação da resolução da CPI do Coronavírus, sob pena de multa diária a ser estabelecido por vossa excelência; [...]. (Id. 53384542, fls. 23).
No recurso, requereu-se:
[...] O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC para fins de determinar concessão de medida liminar ‘inaudita altera pars’ (sic) com vistas a anular do ato de prorrogação da CPI do Saneamento, via de consequência, invalidado todos os atos posterior ao primeiro dia em que a CPI dever-se-ia ser arquivada. Também consequentemente a instauração da CPI do Coronavírus. [...]. (Id. 54939463, fls. 15/16).
Daí decorrente, constata-se que o agravante estaria a invocar novo pedido de liminar em antecipação de tutela recursal, o que não se apresenta juridicamente possível.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator